Tribunal: TJSP
Processo: 1012960-04.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012960-04.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOAO DE
MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-04.2019.8.26.0196 - Voto 23769
2
VOTO No: 23769
APEL. No: 1012960-04.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
JUIZ: HUMBERTO ROCHA
APTE. : JOÃO DE MELO
APDO. : BANCO AGIBANK S/A
INÉPCIA RECURSAL não ocorrência sentença combatida de
forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina
o artigo 1.010 do CPC preliminar não acolhida.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva
de empréstimo consignado entre as partes com amortização
indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na
chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de
crédito abusividade que não se verificou contratação regular
dano moral inexistente sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada pelo autor João de Melo contra o réu Banco
Agibank S/A. O autor alegou, resumidamente, que é beneficiário do INSS. Contratou
com o banco réu empréstimo com descontos automáticos em seu benefício. O réu,
agindo de má-fé, lhe impôs a chamada cláusula de reserva de margem consignada
para este tipo de operação, com imposição clara de venda casada de um cartão de
crédito. Em razão disso, está sofrendo descontos indevidos no seu benefício. Jamais
solicitou qualquer cartão de crédito, tampouco autorizou o réu a fazer a reserva de
margem que consta no seu benefício. Pediu a declaração de inexistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-04.2019.8.26.0196 - Voto 23769
3
contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC. Alternativamente, no
caso de ser considerado válido o contrato, pediu a readequação/conversão do
empréstimo via cartão de crédito com RMC para empréstimo consignado. Pugnou,
ainda, pela condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$10.000,00.
A ação foi julgada improcedente (sentença fls. 178/182).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 189/192). Dentre
outros argumentos, reiterou que buscou junto ao apelado empréstimo consignado no
seu benefício previdenciário. O crédito pretendido foi concedido por meio de cartão
de crédito, que nunca desejou e que não corresponde ao que queria ter contratado.
Está sofrendo indevidamente descontos a título de “reserva de margem consignável”
no seu benefício previdenciário. Trata-se de desconto abusivo praticado de má-fé
pelo apelado. Houve falha na prestação do serviço do banco apelado. É proibida a
utilização do cartão de crédito para saque nos termos da Instrução Normativa no
37/2009 do INSS. O apelado deve ser condenado no pagamento de indenização por
dano moral. Pelo que expôs, pediu a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à
origem para instrução probatória. Alternativamente, pediu o provimento do recurso
para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 196/211), o apelado, em preliminar, alegou
inépcia recursal. No mais, basicamente pediu que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que o apelante é beneficiário da
justiça gratuita (cf. fls. 46). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade.
Afasta-se, desde já a preliminar de não conhecimento do
recurso por inépcia. O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ser
genérico e não especificar os pontos da sentença que devem ser anulados ou
reformados. Não obstante, os argumentos da apelante guardam pertinência com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-04.2019.8.26.0196 - Voto 23769
4
termos da sentença e, ainda que repitam a inicial, evidenciam seu inconformismo e se
contrapõem aos fundamentos do julgado combatido, ensejando seu pedido de
reforma, em obediência ao artigo 1.010 do CPC.
Quanto ao remanescente, o recurso também não comporta
provimento.
Como relatado, o apelante firmou contrato de empréstimo
consignado com o apelado. Não obstante, houve desconto de reserva de margem
consignável referente a cartão de crédito que disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve contratação válida em 02/03/2016
na modalidade de cartão de crédito consignado no 5369.****.****.7732. Sustentou
que o apelante efetuou saque no valor de R$ 350,00, em 07/02/2018, por meio de
transferência bancária na Caixa Econômica Federal, agência 2322, conta
1300125375. O apelado juntou aos autos o documento denominado “termo de adesão
cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento” e a “cedula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão
de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ainda, apresentou os documentos
entregues no momento da contratação RG do apelante, o comprovante de endereço,
cópia das TEDs, bem como as faturas do cartão de crédito (fls. 66/133 e 165/167).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que o
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição
financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito,
valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores ao apelante por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-04.2019.8.26.0196 - Voto 23769
5
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que o consumidor dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste
E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como que é
hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor mínimo
na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a
matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-04.2019.8.26.0196 - Voto 23769
6
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime,
j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, a questão é examinada sob tal perspectiva, qual seja,
na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, restou patente a utilização pelo apelante do
crédito disponibilizado pela instituição financeira, bem como fez uso do cartão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-04.2019.8.26.0196 - Voto 23769
7
compras de produtos e serviços (fls. 76, 78 e 84). Além disso, não há a menor
menção acerca da eventual existência de vício de consentimento quando da
contratação, pelo que a improcedência do pedido era medida que se impunha e que é
mantida.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “(...) no caso
em tela, houve demonstração da efetiva contratação de cartão de crédito
consignado, com a juntada pelo réu a fls. 165/167 do contrato celebrado entre as
partes devidamente assinado pelo autor.” (fls. 180).
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, o apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitado de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário do
apelante decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram
início em março de 2016. A presente demanda foi distribuída pelo apelante em
15/05/2019. Mais de três anos após o início dos descontos. O que indica que, sem
maiores indagações, o apelante conviveu com a amortização, nos termos em que foi
originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-04.2019.8.26.0196 - Voto 23769
8
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, o apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que o apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que o apelante suportou mero aborrecimento até porque ele efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de mais de três anos, via desconto de valor mensal
junto à margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A referida
situação, por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves
daí decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 16% do valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-04.2019.8.26.0196 - Voto 23769
9
(R$ 10.000,00), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é
adequada para remunerar os advogados do apelado, considerado que o trabalho
adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Do pagamento das verbas de sucumbência, o apelante está isento, salvo se cessados,
no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a
ele (fls. 46), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator